Tribunal: TJBA
Processo: 8002026-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002026-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONIDIA PEREIRA DOS ANJOS LOPES e outros

Advogado(s)
:
AMANDA MARIA MEDRADO FONTES SOARES, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, AMANDA MARIA MEDRADO FONTES SOARES, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IRREGULAR. AR ASSINADO POR TERCEIRO. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por beneficiária de plano de saúde e pela operadora GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8002026-11.2023.8.05.0001, ajuizada na 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora, com a rejeição do pleito indenizatório por danos morais. A autora recorre da denegação da reparação moral, enquanto a ré busca a reforma total da decisão, alegando validade da notificação e legalidade do cancelamento por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde, por inadimplemento, atendeu às exigências legais quanto à notificação pessoal do beneficiário; e (ii) estabelecer se a interrupção do serviço gerou direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Súmula 608) afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com entidades de autogestão, como a GEAP, mas impõe a observância da boa-fé objetiva e das disposições do Código Civil.

A rescisão unilateral de plano de saúde somente é válida quando comprovada a notificação pessoal do beneficiário, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

No caso, a notificação foi recebida por terceiro alheio à relação contratual (Id n. 82985733), o que a torna inválida, impedindo a constituição em mora e, por conseguinte, a rescisão contratual.

O cancelamento do plano, portanto, configura conduta ilícita, agravada pela condição de saúde da autora, pessoa idosa e portadora de diversas comorbidades (Id n. 82985516 e 82985517), que permaneceu desassistida.

A negativa de atendimento durante esse período (Id n. 82985513), em razão do cancelamento indevido, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a condição da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CC, art. 406, §1º (redação dada pela Lei nº 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 30.08.2019; TJ-SP, ApCiv 1022135-67.2023.8.26.0071, Rel. Des. Ângela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 01.04.2024; TJ-AL, ApCiv 0704689-85.2018.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 01.02.2024; TJ-CE, ApCiv 0200462-17.2023.8.06.0133, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 14.08.2024; TJ-CE, ApCiv 0157564-07.2017.8.06.0001, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 07.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002026-11.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados LEONIDIA PEREIRA DOS ANJOS LOPES e GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO
ao APELO D
A RÉ
e DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-237-239